Tribunal: TJES
Processo: 5010319-74.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Oncológico
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010319-74.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: AUGUSTO CESAR FRANCA PEREIRA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 28.03.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5010319-74.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: AUGUSTO CESAR FRANCA PEREIRA

Advogado do(a) AGRAVADO: GUSTAVO GIUBERTI LARANJA - ES10619-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara de Domingos Martins que deferiu pedido de tutela de urgência formulado em favor do ora agravado, determinando que o Estado forneça os medicamentos
Enzalutamida
(nome comercial: Xtandi) e
Ácido Zoledronico
(nome comercial: Lancet Oncology 16:509, 2015), conforme prescrição médica.

Ao que pude extrair das razões recursais, o Estado sustenta basicamente:
a)
que os medicamentos em questão são de responsabilidade de financiamento da União, a teor do decidido pelo STF em repercussão geral, sob Tema nº 79
3
;
b)
deve a União integrar o polo passivo, sendo incompetente a Justiça Estadual;
c)
devem ser revogada a decisão proferida por juízo incompetente, cabendo a imediata remessa dos autos à Justiça Federal.

Sob ID 3657336, em análise perfunctória do caso, deferi o efeito suspensivo pugnado pelo Estado tão somente para impedir a tramitação do feito originário, considerando a probabilidade de provimento parcial do recurso.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões recursais são suficientes a se reconhecer a incompetência desta Justiça Estadual considerando a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda.

De início destaco
que
logrou o autor demonstrar na origem o preenchimento dos requisitos para concessão da liminar, eis que os documentos constantes nos IDs 17766923, 17766910 e 17766914 dos autos originários demonstram a necessidade e a urgência do uso dos medicamentos.

Vê-se que o paciente foi diagnosticado com câncer de próstata, com metástase óssea, tendo o médico assistente prescrito tratamento imediato com os fármacos em questão, e após pedido formulado perante a Secretaria de Estado de Saúde, recebeu informação de que necessidade de aguardo do prazo de 45 (quarenta e cinco) dias úteis para resposta, o que poderia ser tarde para seu tratamento.

Desta feita, agiu com acerto o julgador da instância originária em conceder a medida ante a gravidade da situação, com evidente risco à vida do paciente.

Corrobora o acerto da decisão recorrida o parecer emitido pelo Núcleo de Assessoramento Técnico – NAT, acostado sob ID 17963283, acerca da pertinência do tratamento indicado para a patologia da requerente.

Por fim, cumpre destacar assistir razão ao recorrente em sua alegação da necessária presença do ente federal no polo passivo, por se tratar um de medicamento não integrante da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME). Com fundamento na tese jurídica firmada pelo c. STF no Tema nº 793, a União deve integrar o polo passivo da presente demanda, seja de maneira isolada, ou em litisconsorte com o Estado do Espírito Santo, como na hipótese.

Assim tem sido decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal:

Ementa: RECLAMAÇÃO. DEVER DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. A jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte têm consolidado o entendimento no sentido de que, quer na hipótese em que o fármaco já se encontre incorporado às políticas públicas do SUS, ou naquela em que ele ainda não tenha recebido a devida padronização ou incorporação ao sistema, presente se revela a necessidade da formação de um litisconsorte necessário na ação de origem, ante o dever da autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competência e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 49593 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 29/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-182 DIVULG 12-09-2022 PUBLIC 13-09-2022)

A fim de evitar a irreversibilidade da medida, que no caso se apresenta em favor do paciente em razão das consequências que a falta do tratamento poderiam acarretar ao seu estado de saúde, com fundamento no poder geral de cautela, o fornecimento do fármaco deve ser mantido até o reexame da matéria pela Justiça Federal, na forma do art. 64, § 4º, do CPC.

Por derradeiro, apenas por argumentar e consolidar a manutenção da liminar deferida, há de se dar seu imediato cumprimento, sob pena de configuração de crime de desobediência.

Diante de tais razões,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, determinando ao juízo originário a remessa dos autos à Justiça Federal,
mantida “ad cautelam” os efeitos da decisão que determinou ao Estado o fornecimento do medicamento até a reapreciação da questão na Justiça Federal.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO. PRESENTES OS REQUISITOS PARA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. DECISÃO REFORMADA. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE.

1.
O c. STF no julgamento do RE nº 855178, em sede de repercussão geral, tema nº 793, fixou tese jurídica no sentido de que “os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, julgado em 23/05/2019)
2.
Embora o medicamento pretendido possua registro na Anvisa, não se encontra na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), e sendo de caráter oncológico, com fundamento na tese jurídica firmada pelo c. STF no tem 793, a União deve integrar o polo passivo da presente demanda, sendo premente a necessidade de remessa dos autos à Justiça Federal.
3.
Com fundamento no poder geral de cautela, o fornecimento do fármaco deve ser mantido até o reexame da matéria pela Justiça Federal, na forma do art. 64, § 4º, do CPC.
4.
Agravo de Instrumento conhecido e provido em parte.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.